Tribunal: TJES
Processo: 0001366-97.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ISENÇÃO DE PENA. VÍCIO EM ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pela prova oral produzida.

2.

O fato
de
o agente ser
dependente químico
não o exime
de
culpa, tendo em vista ser necessária a produção
de
prova técnica que demonstre que, em razão dessa perturbação psíquica, não detinha a capacidade
de
compreender o caráter ilícito da ação criminosa por ele perpetrada ou
de
determinar-se conforme esse entendimento (critério biopsicológico normativo).

3.
Frise-se, a dependência química somente repercute na culpabilidade, e na pena eventualmente aplicada, caso haja perícia a comprovar a redução ou a completa supressão de sua livre vontade, no preciso momento da ação delitiva
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001366-97.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOURIVAL LOOSE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recuso.